Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0728877-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200928126 dos autos originários n. 0037705-05.1996.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que nada proveu “quanto à petição do ID 198665832, pois a possibilidade do exequente reclamar a verba honorária nestes autos já foi analisada ao ID 37391336, em outubro de 1997, sendo inviável sua rediscussão”. Eis o teor da decisão atacada: Não conheço dos embargos de declaração do ID 199612875, pois reiteram os argumentos já expostos nos embargos de declaração de ID 190373394 e no agravo de instrumento que, frise-se, não obteve efeito suspensivo (ID 200116254). Atente-se o executado para a previsão constante no artigo 1.026 do CPC, no caso de embargos manifestamente protelatórios. Nada a prover quanto à petição do ID 198665832, pois a possibilidade do exequente reclamar a verba honorária nestes autos já foi analisada ao ID 37391336, em outubro de 1997, sendo inviável sua rediscussão. Intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, pois a contadoria constitui órgão auxiliar do Juízo. Prazo: 5 dias. Após, cumpra-se a decisão do ID 198183967. Intimem-se. O EXECUTADO-AGRAVANTE diz que o pedido de extinção do processo, por ilegitimidade ativa do exequente, foi apresentado com base no art. 525, § 11, do CPC. Nega que a questão esteja preclusa, porque, “além de a lei possibilitar que o executado questione a validade e adequação de atos executivos após o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 11o do CPC), é cediço que as questões relativas às condições da ação (ilegitimidade), por configurarem matéria de ordem pública, são passíveis de apreciação a qualquer tempo, grau de jurisdição e até mesmo de ofício”. Alega ser forçoso o reconhecimento de que o agravado não detém legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios contra a parte adversa, “uma vez que o próprio exequente afirma que seu então constituinte (BB), retirou-lhe o mandato em 21/11/2012”. Pontua que a revogação do mandato impõe ao advogado a via processual da ação autônoma para pleitear seus direitos contra o ex-cliente. Reafirma que, “uma vez que o BB retirou os poderes outrora conferidos ao exequente, o correto, para fins de cobrança de eventuais honorários, conforme a jurisprudência do STJ, seria o manejo de ação autônoma contra o seu ex-cliente (BB) e não de execução nos próprios autos, contra o Grupo Ok”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a carência de ação e extinguir o cumprimento de sentença. Contrarrazões apresentadas no id. 61830392, sem impulso oficial, pugnando pela condenação do agravante por litigância de má-fé e, no mais, pelo desprovimento. Sobre o cabimento do recurso, o agravante se manifestou no id. 62496630, alegando que não houve preclusão, porque a situação fática tratada neste agravo de instrumento “é completamente diversa da hipótese apreciada quando do julgamento do Agravo n. 759796, em que se discutia, na verdade, a existência ou não de honorários a serem executados nos autos”. Decido. O juízo originário houve por bem nada a prover sobre o pedido de extinção do cumprimento de sentença, apresentado pelo executado-agravante, pois a possibilidade de o exequente reclamar a verba honorária nos autos originários já foi analisada em outubro de 1997, sendo inviável sua rediscussão. Nas razões deste agravo, o agravante reafirma a ilegitimidade ativa do agravado, sustentando que essa matéria não está preclusa. Assim, a ocorrência ou não de preclusão é questão que deve ser examinada no mérito recursal. Dito isso, admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente aos honorários de sucumbência foi resolvida em sede do Agravo de Instrumento n. 7597/96, quando reconhecida, por acórdão transitado em julgado, a legitimidade do aqui agravante para perseguir a verba honorária no bojo dos mesmos autos originários, senão vejamos o aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO - NOTÍCIA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. INCIDÊNCIA DO PAR. PRIMEIRO DO ART. 24 DA LEI NÚMERO 8906/94 C/C O ART. 85 DO CÓDIGO CIVIL. Se a lei estabelece que o advogado pode executar a verba honorária nos mesmos autos da ação em que tenha sido patrono, sendo recomendação legal o princípio de que nas declarações de vontade se atenderá mais a sua intenção que o sentido literal da linguagem, restando claro que a verba honorária foi fixada no momento em o juiz ordenou a citação da parte executada, sendo induvidoso que o exequente deu notícia de que foi celebrado acordo, dele sendo excluído o valor correspondente aos honorários, legítima se mostra a pretensão do causídico, perseguindo a verba honorária no bojo do mesmo caderno processual. (Acórdão 92808, AGI759796, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/1997, publicado no DJU Seção 3: 25/3/1997. Grifado) Não por outra razão, isto é, a existência de coisa julgada formada no AGI759796 em relação aos honorários de sucumbência do agravado, no julgamento de apelação interposta nos autos originários, foi negado provimento ao recurso. Confira-se a ementa daquele julgado: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – PAGAMENTO – EXTINÇÃO – RESSALVA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA SEM RELATÓRIO E MOTIVAÇÃO – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – COISA JULGADA. Mesmo que não tenha sido citado, o devedor solidário tem interesse em recorrer da sentença que extingue, com ressalva, a execução. Referido recurso se mostra, no caso, tempestivo, eis que o prazo para sua interposição se achava suspenso em face do oferecimento, também oportuno, de embargos de declaração. Não se considera nula a sentença que contém todos os elementos indispensáveis à sua perfeita compreensão. Inviável a discussão sobre o valor dos honorários do credor, se a questão já fora examinada e decidida, de forma definitiva, em sede de agravo de instrumento. (Acórdão 112905, APC4834198, Rel. Des. Sérgio Bittencourt, Rev. Des. Lecir Manoel da Luz, 4a Turma Cível, julgado em 7/12/1998, DJU Seção 3: 12/5/1999. Grifado) Dito isso, cumpre frisar que o art. 525, § 11, do CPC permite arguição por simples petição das “questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes”, não para reexaminar questões já decididas, sobre as quais operou-se preclusão ou coisa julgada material. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional (art. 507 do CPC), vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Grifado) Com efeito, “A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa” (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria alusiva à ilegitimidade ativa do aqui agravado para a execução de seus honorários. Aliás, cabe pontuar que, se os honorários sucumbenciais do advogado foram reconhecidos em título judicial transitado em julgado, como na espécie, a legitimidade ativa do aqui agravado em nada se altera pelo fato de ter sido revogada posteriormente a procuração que lhe autorizava atuar em defesa do ex-cliente. No ponto, nítido que o agravante traz alegações totalmente desconexas ao caso, pois aqui não se trata de advogado desconstituído na fase de conhecimento da ação. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto ao agravante manifestação acerca do pedido em contrarrazões de condenação por litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator